Tribunal: TJDFT
Processo: 0745477-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da VEPEMA que reconverteu provisoriamente a pena restritiva na pena privativa de liberdade originalmente fixada, contudo indeferiu o requerimento de expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 181, § 1o, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ocorrerá quando o condenado não for encontrado ou não atender a intimação por edital, deixando de iniciar ou retomar o cumprimento da pena.
4. Frustradas as tentativas de localizar o apenado para início da execução, impõe-se a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, para assegurar a realização de audiência de justificação, antes de eventual conversão definitiva.
5. A realização de pesquisas periódicas de endereço impõe à Justiça ônus que – por força de lei – recai sobre o condenado (responsável por manter seus dados atualizados), além de comprometer a execução penal, tanto pelos efeitos do decurso do tempo quanto por frustrar a finalidade da pena.
6. Compete à VEPEMA expedir mandado de prisão com a finalidade de localização do réu para o cumprimento da reprimenda, somente havendo alteração na competência em caso de reconversão definitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999494, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2007115, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2008736, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025.